Tribunal: TJDFT
Processo: 0707820-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707820-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: PRISCILLA DOS SANTOS AGUIAR SOARES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante forneça o medicamento Xeloda 500mg, 8cp/dia - por 14 dias, a cada 21 dias e por 6 meses, nos seguintes termos: "Concedo o benefício da justiça gratuita à requerente. Trata-se de ação de obrigação de fazer e reparação de danos, cumulada com tutela de urgência, alegando a parte autora que fora diagnosticada, em março/2021, com Câncer de Mama do tipo “Triplo Negativo”. Aduz que fora submetida a procedimento cirúrgico e tratamento médico, contudo, a doença não foi curada, apresentando algumas repercussões clínicas. Infere que fez um exame médico que a apontou a existência de BRCA positivo, cuja recomendação seria de uma medicação em específico, a qual fora negada pela operadora, sob o argumento que não encontraria previsão no rol de cobertura da ANS. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente o feito, vê-se que o quadro enfrentado pela autora é realmente bastante delicado, sobretudo porque se constatou a recidiva da doença e progressão em alguns pontos, com a indicação do exame acerca da presença da mutação de BRCA. No caso em estudo, o relatório médico indicou que a autora: "é portadora de carcinoma de mama triplo negativo (com mutação germinativa em BRCA1) localmente avançada, T2N1M0, tratada com quimioterapia (Carboplatina e Paclitaxel por 12 ciclos seguido de Doxorrubicina e Ciclofosfamida por 4 ciclos), cirurgia e radioterapia até dez/2021. Entretanto, apresentou resposta patológica parcial após neoadjuvancia. Peça cirúrgica como laudo ypT1b ypN1a (02/11)." (ID 114553906). Vê-se, assim, com base nesses dados médicos e nos estudos clínicos apresentados que realmente a medicação recomendada é uma das únicas a apresentarem alguma eficiência no tratamento, qual seja, o "Xeloda 500mg adjuvante por 6 meses (8 ciclos) aos moldes do CreateX tiral". Conforma também pontuado pela autora, o medicamento foi receitado pelo médico e ainda consta como tratamento de câncer de mama na própria Resolução da ANS. A jurisprudência vem firmando o entendimento no sentido de que deve o convênio de saúde custear o tratamento mais eficaz para o paciente. Sobre o tema em comento: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÂNCER DE MAMA. XELODA (CAPECITABINA). COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. Se a prova requerida se mostra desnecessária, uma vez presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. O plano de saúde não pode limitar o tipo de terapêutica prescrita pelo médico assistente para o tratamento de doença à qual está contratualmente obrigado a custear. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração à autora; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano indenizável. (Acórdão 1336067, 07265415920208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MEDICAMENTO XELODA (CAPECITABINA). EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DE FORNECIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos celebrados com planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir o tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição é do médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, na hipótese, envolve o fornecimento de medicação para tratamento quimioterápico, para utilização domiciliar. 3. A recusa indevida de fornecimento de medicação (Xeloda), cuja ausência de manipulação é capaz de causar severo agravamento na situação clínica do paciente, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação da esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1077937, 20170110521048APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 1/3/2018. Pág.: 273/277)" Portanto, deve ser salvaguardada a situação da autora, diante da urgência do caso e da presença da verossimilhança do seu direito. Em sendo assim, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde proceda ao fornecimento do medicamento Xeloda 500mg, 8cp/dia - por 14 dias, a cada 21 dias e por 6 meses, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 50.000,00. CONFIRO FORÇA DE ALVARÁ À PRESENTE DECISÃO, A QUAL PODERÁ SER APRESENTADA DIRETAMENTE PELOS REPRESENTANTES DA PARTE AUTORA. Cite-se e intimem-se. Expeça-se mandado, a ser cumprido por meio de oficial de justiça em sede de plantão. * Documento assinado e datado eletronicamente pelo magistrado indicado. RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO JUIZ DE DIREITO" Alega que o medicamente prescrito não está no Rol de cobertura obrigatória da ANS. Aduz que o caso não se configura como situação emergencial ou de urgência. Colaciona precedente do STJ. Argumenta ainda sobre a desproporcionalidade da multa fixada e do exíguo prazo para cumprimento da decisão. Pretende a concessão de efeitos suspensivo e, ao final, reformar a decisão agravada a fim de exonerar a agravante do cumprimento da tutela de urgência deferida (fornecimento dos medicamentos pretendidos pelo agravado). Preparo recolhido (ID 33490974). É o breve relatório. DECIDO. Em uma análise perfunctória, entendo não estarem presentes os requisitos para deferimento da tutela antecipada recursal, no caso, do efeito suspensivo pleiteado. A decisão do juízo de origem que concedeu a tutela antecipada se encontra devidamente fundamentada no perigo de dano, pois sendo a autora/agravada portadora de moléstia grave (câncer de mama), o fornecimento do tratamento adequado no tempo certo pode ser decisivo. Além disso, presente também a plausibilidade do direito invocado pelo agravado, uma vez que ainda predomina na jurisprudência o entendimento de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não podendo restringir ou impedir o tratamento individualizado indicado pelo médico. Quanto às astreintes fixadas, estas cumprem a função de dar efetividade às decisões judiciais e compelir a parte a cumprir a decisão. No caso, em uma análise preliminar, tenho que a multa fixada não é desproporcional ou excessiva. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR em face da ausência dos requisitos legais. Dispenso informações. Vista ao agravado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de março de 2022